Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIGURA EQUIPARADA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SONOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR AFASTADO. CONFISSÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUANTIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, §1o, do CP.
II. Questões em discussão
2. (i) aferir a existência de lastro probatório para a condenação pelo crime apontado na denúncia (ii) analisar a viabilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual; (iii) examinar a possível ocorrência de erro material na dosimetria; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da condenação de pagar valor mínimo a título de compensação pelos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Diferentemente do que ocorre com a figura principal do art. 217-A (prevista no caput), a figura equiparada (inserida no §1o) não trata a vulnerabilidade a partir de uma presunção absoluta. Versa sobre os casos nos quais a vítima não reúne condições de oferecer resistência (porque inconsciente, dormindo, imobilizada ou sem capacidade motora, por exemplo) e quando, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato.
4. A jurisprudência admite a demonstração da vulnerabilidade decorrente do estado de embriaguez por outros meios, que não a prova pericial. E o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência. Precedentes STJ.
5. Não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual se o réu, ciente do estado de embriaguez da vítima, e tendo constatado que ela dormia profundamente, aproveitou-se da situação para beijá-la e para a autossatisfação. Evidenciado o propósito de satisfação da própria lascívia, não há como isolar o beijo do contexto da masturbação, a fim de sustentar a tese de absoluta ausência de contato físico.
6. Diante de um tipo penal de natureza subsidiária, não se revela adequado ou proporcional ignorar o contexto no qual inserida a conduta e, principalmente, o estado de vulnerabilidade da vítima, sobretudo por se tratar de elementar de um crime mais grave.
7. A confissão parcial do réu, corroborada pela prova testemunhal e pela prova técnica, não pode ser ignorada no exame da adequada capitulação jurídica.
8. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o cometimento de crimes na presença criança ou adolescente pode ensejar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, em razão do potencial dano ao seu desenvolvimento emocional e moral. Entretanto, não tendo o menor sequer percebido a prática delituosa, porquanto estava dormindo no momento dos fatos, deve ser afastado o desvalor conferido à mencionada circunstância judicial.
9. Há de ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada – e ainda que o réu venha a se retratar, sobretudo quando a informação contribui para a elucidação do delito.
10. A Terceira Seção do STJ consolidou entendimento segundo o qual "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia". Ausente o contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 983, STJ.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes: art. 215-A e art. 217-A, §1o, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 843.029/RR, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023. AgRg no AREsp n. 2.773.871/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024. AgRg no REsp n. 2.173.769/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025. AgRg no HC n. 986.083/SC, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025. TJDFT. Acórdão 2022612, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025.